Tribunal: TJDFT
Processo: 0737378-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0737378-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUFRASIA PEREIRA OLIVEIRA AGRAVADO: PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CDCA/DF, DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO, SELEÇÃO E TECNOLOGIA - IBEST, D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por EUFRASIA PEREIRA OLIVEIRA em face de decisão proferida pelo juízo 8a Vara da Fazenda Pública do DF em MANDADO DE SEGURANÇA (0709292-39.2023.8.07.0018), pela qual indeferida tutela de urgência nos seguintes termos: “Defiro a gratuidade de justiça. O Presidente do Instituto Brasileiro de Educação, Seleção e Tecnologia – IBEST age como mero executor do contrato delegado pela administração pública, razão pela qual não tem legitimidade para a presente ação. Assim, exclua-se o segundo impetrado do polo passivo. Foi impetrado o presente mandado de segurança com pedido de liminar para suspensão do ato de desclassificação no processo seletivo para conselheiro tutelar. Para fundamentar o seu pleito sustenta a impetrante que apresentou todos os documentos necessários para a etapa de análise de documentação e registro de candidatura, mas foi desclassificada sob a justificativa de não ter apresentado a declaração de residência conforme modelo constante no Anexo II do edital normativo. Segundo a Lei no 12.016/09, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por 'habeas corpus' ou 'habeas data' sempre que, ilegalmente ou com abuso do poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Ainda segundo a lei do mandado de segurança, poderá ser concedida medida liminar se houver relevante fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Na espécie não se vislumbra presente o requisito da relevância da fundamentação, necessário ao deferimento de liminar em Mandado de Segurança. Vejamos. O Edital no 01, de 05 de maio de 2023 (ID 168667969) estabeleceu em seu item 12 a relação de documentos comprobatórios que devem ser enviados pelo candidato aprovado na prova objetiva para fins de registro de candidatura. Da análise da resposta ao recurso interposto (ID 168667979), verifica-se que a impetrante teve a sua candidatura indeferida por não ter comprovado o tempo de dois anos de residência, por meio de declaração, no local de concorrência. No caso, o tópico 12.1, item 3 do edital dispõe que o documento exigido para comprovação de residência na região do respectivo conselho tutelar consiste na apresentação de declaração de residência elaborada conforme modelo constante do Anexo II do edital normativo (ID 168667969, pág. 14 e 21-22), mas a própria impetrante reconhece ter apresentado documento diverso (ID 168667983), qual seja, anexou a conta de energia elétrica no lugar da declaração de residência, portanto, não atendeu ao requisito de comprovação de residência na região administrativa. A eliminação da impetrante seguiu as regras editalícias por não ter sido comprovado o requisito de residência no local de concorrência, logo, não há nenhuma ilegalidade no ato impugnado. Assim, está evidenciado que a impetrante não logrou êxito em provar a existência de direito líquido e certo, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A LIMINAR. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de dez dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, no prazo de dez dias. Após, ao Ministério Público.” (ID 168682222, na origem). Nas razões recursais (ID 51012650), a agravante alega que “apresentou para a comissão responsável, de forma tempestiva, os documentos juntados no id. 168667983 nos autos de origem, que são contas de energia elétrica que indiscutivelmente comprovam a residência da Agravante no local de concurso há mais de 2 (dois) anos.” Aduz que “em que pese o entendimento exarado na decisão interlocutória, a documentação apresentada pelo Agravante e os argumentos apresentados na exordial demonstram, de forma explícita e inequívoca, o fundamento relevante pelo qual a Impetrante se baseou ao solicitar a liminar no Mandado de Segurança impetrado. Isso porque, como abordado, a legislação, o edital e a resolução que dispõe sobre o Processo Seletivo apresentam a necessidade de comprovar a residência, e a Agravante comprovou por meio de conta de energia elétrica, que tem validade como comprovante de residência”. Alega que “o edital dispõe que é necessária a comprovação da residência e fornece, como um MODELO – termo do próprio edital–, declaração a ser feita de próprio punho, com base na Lei Distrital no 4.225/2008. Essa referida lei foi criada para permitir que, em determinadas situações, indivíduos que não possuem comprovantes de residência, como a conta de energia elétrica juntada pela Agravante, possam fazer uma declaração de próprio punho para SUPRIR o documento comprovante de residência.” Destaca que “as contas de energias juntadas são claras, estão em titularidade da Impetrante, e possuem o mesmo código, o que demonstra que não houve interrupção na prestação de serviço de fornecimento de energia ou alteração de titularidade pelo período entre janeiro de 2020 e junho de 2023, momento em que ela entregou os documentos na segunda fase do Processo Seletivo”. Quanto aos requisitos para a antecipação da tutela recursal, sustenta: “Processo Seletivo para escolha dos membros para o quadriênio 2024/2027 do Conselho Tutelar do Distrito Federal está em andamento, e a fase de processo de eleição começou no dia 01 de setembro, que corresponde à terceira fase do certame. Assim, os candidatos habilitados nas fases anteriores iniciaram a campanha eleitoral, cuja data de votação ocorrerá no dia 1o de outubro de 2023. Diante desse cenário, mostra-se cristalina a necessidade de concessão de tutela antecipada ao presente recurso, uma vez que a probabilidade do direito fica evidente ao analisar a argumentação exposta pela Agravante/Impetrante e os documentos juntados por ela com a exordial, os quais todos foram juntados tempestivamente no endereço eletrônico da banca responsável pela realização do Processo Seletivo. Ademais, como verificável na documentação apresentada pela Agravante no endereço eletrônico da banca responsável, e devidamente juntado quando do protocolo do Mandado de Segurança (id. 168667983), como prova pré-constituída, a Agravante comprovou sua residência no local de concorrência por mais de 2 anos, tendo o cuidado, inclusive, de juntar duas contas de energia que demonstram a continuidade do vínculo e de residência. Toda a documentação juntada demonstra a evidente probabilidade do direito do Agravante, uma vez que preenche todos os requisitos explicitados no edital, ao qual não explicita que outros comprovantes não serão aceitos, e dispõe que a declaração do ANEXO II é um MODELO, ou seja, trata-se apenas de modelo exemplificativo que é utilizado para suprir situação de eventual candidato que não possua outros documentos hábeis de comprovar o requisito da residência. Além disso, o Mandado Impetrado foi devidamente instruído com as provas pré-constituídas que demonstram cabalmente o direito líquido e certo da Agravante, sobretudo quanto ao seu direito de ter uma decisão administrativa que deve respeitar a razoabilidade e a proporcionalidade. Dessa forma, fica evidenciado o requisito da probabilidade do direito da Agravante. Quanto ao perigo do dano, este se mostra evidenciado ao se verificar que a postergação do julgamento do mérito do pedido certamente causará dano irreversível à Agravante e ao resultado útil do julgamento deste Agravo e do próprio Mandado de Segurança, dado que o Processo Seletivo possui cronograma determinado, e os candidatos iniciaram a campanha no dia 01 de setembro de 2023. Além disso, a votação ocorrerá no dia 1o de outubro de 2023, de modo que a não antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender o ato que indeferiu a continuidade da Impetrante no processo poderá culminar na ineficácia da medida, pois não terá tempo hábil para realizar sua campanha e participar da eleição, razão pela qual a decisão interlocutória deve ser reformada, com o consequente deferimento da liminar pleiteada, de modo a viabilizar a campanha e eleição do Agravante.” Requer, ao final: “a) defira, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para expedir o competente ofício suspendendo os efeitos da decisão administrativa de desclassificação do Agravante impugnada pelo Mandado de Segurança, intimando, ainda, as autoridades impetradas/Agravadas para que retornem a Agravante ao Processo Seletivo e viabilizem sua participação na eleição, publicando tal decisão em caráter de urgência, sob pena de aplicação de multa diária, sem prejuízo das demais sanções cabíveis por seu eventual descumprimento, até o trânsito em julgado da decisão meritória a ser prolatada por esse MM. juízo e pelo MM. juízo a quo; b) determine, com a antecipação da tutela recursal, que os Agravados realizem os trâmites necessários para viabilizar a campanha da Agravante e sua participação na eleição, incluindo a realização da sessão de fotos oficiais e a inscrição do Agravante no pleito eleitoral.” Sem preparo (gratuidade de justiça concedida na origem, ID 168682222). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão pela qual indeferida liminar requerida pela autora/agravante; conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Como relatado, a agravante insurge-se contra a decisão interlocutória pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência para determinar a manutenção do seu nome na disputa das vagas processo seletivo destinado à escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o quadriênio 2024/2027. Em apertada síntese, diz que se inscreveu para o processo seletivo para escolha dos Conselheiros Tutelares do Distrito Federal (ARAPOANGA - RA XXXIV), tendo sido aprovada na primeira fase do certame e entregou toda a documentos exigida para prosseguimento na segunda fase do processo seletivo. Contudo, “em que pese ter entregado cuidadosamente todos os documentos conforme o edital de abertura do certame e a legislação pertinente, a Impetrante foi surpreendida com o indeferimento de sua candidatura, e os Impetrados decidiram não habilitar a Impetrante na segunda fase do Processo Seletivo, e, consequentemente, excluí-la do certame sob a fundamentação de que: Justificativa: Candidata não apresentou a Declaração de residência (Lei no 4.225/2008), conforme modelo constante no Anexo II do edital normativo”. Alega que “apresentou duas contas de energia elétrica com datas distintas em seu próprio nome, em que fica comprovado que ela reside há pelo menos 2 (dois) anos no local abarcado pela região administrativa em que ela escolheu lançar sua candidatura”. E requer, além da reforma da decisão agravada, a antecipação da tutela recursal para “que retornem a Agravante ao Processo Seletivo e viabilizem sua participação na eleição”, terceira etapa do processo seletivo. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos concomitantemente os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). E, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a concessão da tutela de urgência pretendida, probabilidade do direito que não se evidencia. O concurso para eleição dos membros do Conselho Tutelar deve observar o disposto na Lei 5.294, de 13 de fevereiro de 2014, e suas alterações, a Resolução 231, de 28 de dezembro de 2022, e a Resolução Normativa 106, de 1o de março de 2023, sendo constituído de quatro etapas, consistindo a segunda na análise da documentação do candidato para deferimento do pedido de candidatura. Quanto à fase de análise da documentação, o Edital de Abertura do Certame (ID 168667969) assim dispôs: “2.3 DOS REQUISITOS PARA A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR 2.3.1 Para o cargo de conselheiro tutelar, os candidatos devem atender os seguintes requisitos, em consonância com a Lei Distrital 5.294/2014: a) Nacionalidade brasileira; b) Reconhecida idoneidade moral; c) Quitação eleitoral; d) Idade igual ou superior a 21 anos na data da posse; e) Residência comprovada de no mínimo dois anos na região administrava do respectivo Conselho Tutelar, na data da inscrição; ( ) 2.3.2 O candidato, ao realizar a inscrição, declara que tem ciência e aceita que, caso aprovado e eleito, deverá entregar os documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para o cargo por ocasião da posse.” ( ) 12 DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA SEGUNDA FASE 12.1 O candidato aprovado na prova objetiva deverá enviar, via upload, por meio de link específico no endereço eletrônico na data provável estabelecida no cronograma constante do Anexo I deste edital, a imagem dos seguintes documentos: ( ) 3. Residência comprovada de, no mínimo, dois anos na região administrava do respectivo conselho tutelar, na data da apresentação da candidatura - DOCUMENTO EXIGIDO: Declaração de residência, nos termos da Lei no 4.225/2008, que estabelece normas para a comprovação de residência no âmbito do Distrito Federal, conforme modelo constante do Anexo II deste edital.” E a agravante EUFRASIA PEREIRA OLIVEIRA na segunda fase do processo seletivo, não apresentou a declaração de residência na forma indicada no Edital; apresentou, como narrado na inicial, “duas contas de energia elétrica com datas distintas em seu próprio nome, em que fica comprovado que ela reside há pelo menos 2 (dois) anos no local abarcado pela região administrativa em que ela escolheu lançar sua candidatura” (ID 168667960). E sua desclassificação do Certame (ID 168667971) se deu exatamente em razão da não apresentação de declaração de residência, conforme se verifica na Avaliação de Documentos colacionada no ID 168667979: Residência comprovada de, no mínimo, dois anos na região administrativa do respectivo conselho tutelar, na data da apresentação da candidatura Declaração de residência (Lei no 4.225/2008), conforme modelo constante no Anexo II do edital normativo. Situação: Indeferido ( ) Justificativa: Candidata não apresentou a Declaração de residência (Lei no 4.225/2008), conforme modelo constante no Anexo II do edital normativo.” Ou seja, a agravante não observou as regras previstas no Edital, porquanto conta de energia elétrica juntada pela candidata não é o documento exigido pelo Edital para comprovação de residência. No ponto, em face do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, que subordina a Administração e todos os candidatos, não podem ser descumpridas as condições e requisitos ali estabelecidos. De tal forma, não entregue a documentação na forma exigida, não se pode falar em direito líquido e certo à continuidade no certame na forma vindicada pela agravante, nem afastar a decisão administrativa que desclassificou a candidata do Certame em conformidade com as regras do edital. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ELEIÇÃO. MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR. DOCUMENTOS. APRESENTAÇÃO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CANDIDATO. EXCLUSÃO DO CERTAME. O edital do concurso faz lei entre as partes, sendo de responsabilidade exclusiva do candidato a apresentação tempestiva da documentação completa exigida para concorrer à vaga. Na hipótese, a ausência da entrega de um dos documentos decorreu exclusivamente da desídia do candidato, ocasionando sua exclusão do certame. (Acórdão 1003932, 20150111057265APC, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/3/2017, publicado no DJE: 20/3/2017. Pág.: 429/457) Assim é que, em sede de juízo de cognição sumária e como bem definido na decisão agravada, não há, em princípio, como ser reconhecida qualquer ilegalidade no ato administrativo que considerou a autora inabilitada para concorrer ao processo seletivo destinado à escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o quadriênio 2024/2027. Forte em tais argumentos, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 7 de setembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora